Tribunal: TJDFT
Processo: 0743769-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PREMISSA INEXISTENTE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença por um ano, com fundamento na ausência de bens penhoráveis e suposta inércia do exequente, em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de ser afastada a suspensão da tramitação processual e determinado o prosseguimento regular da execução.
2. A decisão agravada foi proferida sem prévia intimação da parte exequente para indicar bens do devedor, o que configura decisão surpresa.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que suspende o cumprimento de sentença com base na ausência de bens penhoráveis, sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar ou indicar bens à penhora.
III. Razões de decidir.
4. O art. 921, inc. III e § 1o, do CPC, prevê a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis, mas exige a prévia intimação do exequente para manifestação.
5. A ausência de intimação da parte Exequente configura violação ao contraditório e à cooperação processual (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), caracterizando decisão surpresa.
6. Não demonstrada a intimação da parte exequente para indicar bens do devedor, é prematura a decisão que suspende o processo por um ano, com base na ausência de bens penhoráveis.
7. A decisão agravada baseou-se em premissa inexistente, motivo pelo qual deve ser anulada, pois não houve intimação do credor para indicar bens, o que invalida a suspensão da execução.
IV. Dispositivo.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar o prosseguimento da tramitação regular da execução.
Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que suspende o cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis sem prévia intimação da parte exequente para indicar bens à penhora. 2. A ausência de intimação configura decisão surpresa, em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 9o, 10, 798, II, “c”, e 921, III e §1o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.303.893, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, Acórdão 1.988.088, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02.04.2025.